Tribunal: TJDFT
Processo: 0716081-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716081-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE PEREIRA RECCO, ALESSANDRA MARIA RECCO, CLAUDIA MARIA MENDES RECCO, MARCELO PEREIRA RECCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 46192351) interposto por MARLENE PEREIRA RECCO e OUTROS contra ato judicial da lavra do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos seguintes termos (ID 153404113 – autos de referência): Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. As partes foram intimadas para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos (ID 73582623). Recebido o pleito e ordenada a citação. Na ocasião, ainda, o curso do feito foi sobrestado, em razão do RE 1.101.937, identificado como Tema 1075, que contemplava a Afetação para definição sobre: "Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada 'erga omnes', nos limites da competência territorial do órgão prolator." (ID 73582623) Houve a retomada da marcha processual (ID 130001241). Declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Olímpia – SP (ID 130679553). Decisão agravada pela parte autora (ID 133484633). Conforme Ofício ID 144132018, foi dado provimento ao recurso para determinar o processamento do feito perante este Juízo. A parte requerida informou (ID 149269112) a apresentação de documentos. A parte autora pugnou pela necessidade de apresentação pela parte ré dos slips ou extratos da evolução dos débitos financiamento rural e aditivo, se houver, onde consta todo o lançamento desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação. Eis o necessário. D E C I D O. A parte requerida sustenta a necessidade de compor o polo passivo da demanda o Banco Central do Brasil e a União, em razão da condenação solidária havida na Ação Coletiva objeto da presente liquidação; com a consequente incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito (art. 109, I, da CF/88). Incialmente, é de ressaltar que a parte requerente dirigiu o pedido apenas e tão somente em face do Banco do Brasil, por ser ele o agente financiador, deixando de incluir os demais litisconsortes que compunham o polo passivo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, sendo faculdade do credor demandar a todos os codevedores ou apenas algum(ns) deles (art. 275 e parágrafo único do Código Civil). Nessa senda, não é impositiva a inclusão do Banco Central do Brasil ou da União no presente feito. REJEITO, portanto, as preliminares de inclusão no polo passivo da demanda do Banco Central do Brasil e da União e a (in)competência deste Juízo para processar e julgar o feito. Aduz, ainda, a parte requerida a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis. Todavia, apesar de alegar a ausência de documentos indispensáveis, a parte pôde apresentar a defesa direta de mérito, inclusive apresentando memória de cálculo por si elaborada, de modo que não vislumbro a alega inépcia se se mostra possível a liquidação pleiteada. Outrossim, se mostra cabível a liquidação por arbitramento, uma vez cinge-se a apuração do “quantum debeatur” com base no título conformado da demanda coletivo em cotejo com informações das cédulas rurais. Assim, REJEITO a preliminar. Outrossim, diante da prova pericial que abaixo se disciplina, acaso o perito nomeado indique como indispensável documentos/informações complementares, poderá ser apontado ao Juízo para apreciação. No mais, busca-se na presente liquidação a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Ante a divergência nos valores apresentados pelas partes, tenho que seja necessária a liquidação da sentença com aferição por meio de perícia, nos termos do art. 510 do CPC. Para tanto, nomeio como perita do Juízo a ALEXANDRE PINHO CAMPELO (PA SEI 0004643/2018), com cadastro perante a Corregedoria deste Tribunal. Incumbirá ao i. perito elaborar memória de cálculo atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial (nos 8800490 e 8800117), nos termos da condenação coletiva, concernente às diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado (41,28%), corrigidos monetariamente os valores, a contar do pagamento a maior pelo requerente, pelo índice adotado por este Tribunal para atualização dos débitos judiciais (INPC), e acrescidos de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passarão para 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Por oportuno, assento que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, consoante entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda repetitiva (Tema 685 -- REsp 1.361.800/SP). No que toca o pleito do requerido para compensação com eventuais créditos que detenha, anoto a mera conjecturação de crédito não se basta, uma vez que a compensação exige dívidas líquidas, certas e vencidas, pelo que não prospera o pleito vindicado. Cientifico que as partes deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo expert, bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. AGUARDE-SE, pelo prazo COMUM de 15 (quinze) dias, eventual arguição de impedimento ou a suspeição do perito; indicação de assistentes técnicos; e/ou apresentação de quesitos. Ultimado o prazo acima, com ou sem apresentação de quesitos e/ou assistentes, e PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE a parte requerida para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua integralidade ou eventual parcelamento acordado com o(a) digno(a) perito(a). Ressalto que, no caso dos autos, o ônus do pagamento toca ao REQUERIDO, haja vista que na fase de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, conforme sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 871 - REsp 1.274.466/SC). Depositado o valor dos honorários periciais ou a primeira parcela, caso se tenha acordado o parcelamento, INTIME-SE o perito para o início dos trabalhos, atento ao disposto no art. 466 e art. 473, do CPC. DEFIRO desde já eventual pleito de expedição de alvará de levantamento ou expedição de ofício para transferência bancária do valor dos honorários, limitado, neste primeiro momento, a 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta formulada pelo “expert”. Atente-se o perito que deverá ser assegurado aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 466, §2o, do CPC). FIXO o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para oferta do Laudo. Vindo aos autos o laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação(ões), INTIME-SE o digno perito para esclarecimentos, no prazo PARTICULAR de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC). Por fim, VENHAM conclusos. I. Inconformadas, sustentam os agravantes, em síntese, tratar-se de liquidação provisória de sentença, nos autos da ação civil pública (n. 0008465-28.1994.4.01.3400) contra o BANCO DO BRASIL S/A, tendo como finalidade a declaração e o reconhecimento judicial do direito dos agricultores que possuíam contratos de financiamento rural e cédulas de crédito rural, atualizados pelos índices da caderneta de poupança, antes de março de 1990, de reduzir o índice de correção no período de março/abril de 1990, de 82,28% (ou 74,60%) para 41,28%, bem como devolver a todos os agricultores que quitaram os financiamentos, a diferença a ser apurada, corrigida monetariamente, com juros de 0,5% ao mês. Explicam que, objetivando a liquidação de sentença condenatória proferida em sede de ação civil pública, a parte autora ingressou com a ação para a apuração do quantum debeatur, juntando documentos hábeis. Asseveram que o Magistrado a quo determinou a elaboração de cálculos. Requerem atribuição de efeito suspensivo com o fim de determinar o recálculo do valor devido com a aplicação dos expurgos posteriores, bem como com a incidência dos juros moratórios, que devem ser calculados a partir da data do evento danoso, qual seja abril de 1990. É o relato do essencial. Decido. Registre-se, inicialmente, que, embora formalmente denominada decisão interlocutória, o édito guerreado não ostenta conteúdo impugnável na forma como pretendem os recorrentes. Singela análise do pronunciamento hostilizado revela que o presente agravo não se apresenta apto a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de expediente, que não desafia qualquer recurso, consoante os ditames do artigo 1.001 do Código de Processo Civil (CPC). Isso porque o inconformismo dos agravantes está voltado contra a ordem judicial impositiva de elaboração de cálculos para liquidação de sentença a ser realizado por meio de perícia, não tendo o MM. Juízo expressamente rejeitado a pretensão inicial dos recorrentes. Logo, não há interesse recursal, uma vez que ausente o indeferimento do pedido formulado no Juízo de origem. Assim, a consequência lógica é o não conhecimento do recurso, porquanto totalmente inadmissível. Sobre o tema, colaciono comentários de autoria de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista do Tribunais, 2015, pgs. 250 e 934): Os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (art. 203, § 3.o, CPC). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes. Daí a razão pela qual não desafiam qualquer recurso. Para aferição da natureza da manifestação judicial pouco importa o nome com que foi chamado pelo magistrado. Interessa, para esse fim, a análise do conteúdo do ato judicial. No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1397124, 07309331120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORQUANTO EM FACE DE DESPACHO SEM NENHUMA CARGA DECISÓRIA (CPC, ART. 932, III C/C RITJDFT, ART. 87, III). PRONUNCIAMENTO APENAS ORDENA A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL, SEM QUALQUER CONTEÚDO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ato judicial combatido no agravo de instrumento, conquanto proferido em sede de cumprimento de sentença, não se amolda nenhum das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, tratando-se apenas de despacho de mero expediente. 2. Por não possuir o despacho recorrido nenhuma carga decisória, tal ato pronunciamento não desafia agravo de instrumento, à inteligência dos comandos normativos emanados dos arts. 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do CPC. 3. Precedentes: Acórdão 1337014, 07034085420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021; Acórdão 1316252, 07301107120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021; etc. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1395105, 07289394520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 c/c 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente recurso. Intimem-se. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador